Tribunal: TJSP
Processo: 9000466-43.2019.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO. INDEFERIMENTO. Decreto Presidencial no 9.246/2017. Recurso da defesa. Preliminar ministerial. Alegação de inconstitucionalidade do referido Decreto Presidencial. Inocorrência. Mérito. Sentenciado que descumpriu as condições a ele estabelecidas para o cumprimento da pena em prisão albergue domiciliar. Previsão expressa para a não concessão do benefício.

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO. INDEFERIMENTO. Decreto Presidencial no 9.246/2017. Recurso da defesa. Preliminar ministerial. Alegação de inconstitucionalidade do referido Decreto Presidencial. Inocorrência. Mérito. Sentenciado que descumpriu as condições a ele estabelecidas para o cumprimento da pena em prisão albergue domiciliar. Previsão expressa para a não concessão do benefício. Inteligência do artigo 4o, inciso IV, do ato normativo em questão. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão mantida. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.